Tribunal: TJDFT
Processo: 0002455-13.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002455-13.2017.8.07.0020 RECORRENTE: RENATO DE ÁVILA VIANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recursos especiais e extraordinários interpostos por RENATO DE ÁVILA VIANA, contra decisões desta Presidência que rejeitaram os embargos de declaração opostos em face das decisões de não conhecimento dos agravos em recurso especial e extraordinário e agravo interno (id. 32332752 e id. 32578120). Afirma negativa de prestação jurisdicional e sustenta contradição nas decisões recorridas. Repisa os argumentos lançados nos embargos de declaração e aponta violação a dispositivos legais e constitucionais. Inicialmente, cumpre salientar que o recorrente deixou de interpor os agravos em recurso especial e extraordinário previstos no artigo 1.042, do CPC contra a decisão inadmitiu os recursos constitucionais por ele manejado. Em vez disso, em 08/11/2021, aviou agravo interno (art. 1.021, CPC) cabível, somente, quando o recurso constitucional tem o seguimento negado, em observância ao rito dos repetitivos ou da repercussão geral, o que não é o caso dos autos. Tal agravo não foi conhecido, tendo em vista, não ser admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando se trata de erro grosseiro na interposição do apelo. Irresignado com a inadmissão dos apelos, em 09/11/2021 o agravante, manejou o agravo em recurso especial e, em 11/11/2021, interpôs o agravo em extraordinário, os quais também não foram conhecidos, porquanto restou configurada a preclusão consumativa decorrente da interposição do recurso inadequado. Em seguida, opôs embargos de declaração contra referidas decisões, os quais foram rejeitados (id 32332752 e id32578120). Novamente, insistindo na via recursal equivocada, interpõe recursos especiais e extraordinários em face de decisões monocráticas desta Presidência que rejeitaram os embargos de declaração, estes opostos contra decisões que não conheceram dos agravos em recurso especial e extraordinário e do agravo interno, pelas razões acima descritas. Imperioso anotar que os artigos 102, inciso III e 105, inciso III, ambos da Constituição Federal assim dispõem: Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição; b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida: a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal; c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Como se nota, os recursos manejados pela parte não se inserem nas hipóteses previstas nos permissivos constitucionais autorizadores, porquanto não desafiam decisão colegiada, emanada por Tribunal, em única ou última instância. Em face do exposto, NÃO CONHEÇO dos Recursos Especiais (id. 32978882 e id 33117267) e dos Recursos Extraordinários (id 32978885 e id. 33117269). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026